Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA MITIGADA - CONSUMO DE ENTORPECENTES NO DIA DOS FATOS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENUANTES. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da impossibilidade de condenação pelo delito de roubo circunstanciado, por ausência de provas, porém havendo lastro probatório suficiente para a subsunção do fato ao delito de receptação, deve-se desclassificar a conduta de roubo (art. 157 do CP) para receptação (art. 180 do CP). Precedente TJDFT.
2. No caso dos autos, a vítima consumiu grande quantidade de drogas no dia dos fatos, mal conseguia se expressar na delegacia, informou a pessoa do réu como autora de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. A testemunha policial não presenciou todos os fatos, limitando-se testemunhar que diligenciou na casa do réu e apreendeu a coisa supostamente roubada. O réu alega que comprou a coisa e que sabia que era produto de crime, mas pretendia revendê-la por preço maior do que pagou. A vítima reconheceu o réu por fotografia na delegacia.
3. Não há nos autos prova suficiente de que o réu praticou o delito de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. A palavra da vítima não possui especial relevância neste caso, pois não foi corroborada por outras provas produzidas em juízo, além de gerar grande dúvida sobre a sua veracidade, pois a própria vítima alega ter ingerido 22 (vinte e dois) comprimidos de Rohypnol no dia dos fatos, não sendo crível que pessoa em tamanho estado de embriaguez possa indicar categoricamente a pessoa do réu como autor do delito.
4. O bem subtraído da vítima foi encontrado na residência do réu, o qual confessou a prática do delito de receptação. Pende dúvida razoável a respeito da autoria do suposto delito de roubo circunstanciado. Mister se faz a desclassificação da conduta para o delito de receptação dolosa, previsto no art. 180 do CP.
5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal – súmula 231 do STJ.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.